Tribunal: STF
Processo: HC 54211
Classe: HC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-23
Data de publicação: 1976-04-23

Ementa:
Habeas corpus. Defensor dativo que não teria estado presente à assentada. Alegação improcedente. Medida de segurança. Reincidência específica em crime doloso. Aplicação correta do artigo 93, I, do Código Penal. Inocorrência de constrangimento ilegal.
Pedido indeferido.